Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736187-62.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL DE JESUS BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MANUEL DE JESUS BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA e DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0704587-20.2021.8.07.0001 promovida por JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR em desfavor dos ora agravantes. Os agravantes postularam a retirada do processo da pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV em razão de renúncia de mandato manifestada pelo advogado do agravado (ID 32673855). O processo foi retirado da pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV e o agravado intimado para regularizar a sua representação processual. O agravado promoveu a regularização de sua representação processual, mediante a juntada do instrumento de procuração e respectivo substabelecimento (ID’s 33191613 e 33191614). Deste modo, determino que o processo seja reinserido em pauta virtual para julgamento do agravo de instrumento. Cumpra-se.